Tribunal: TJDFT
Processo: 0720809-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720809-27.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIO ATIVIDADE FM LTDA AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RADIO ATIVIDADE FM LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0728904-82.2021.8.07.0001, promovido por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 234145729 e 235435050), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ofertada pela executada e, converteu em penhora, nos termos do artigo 854, §5o, do CPC, os valores constritos aos IDs 227811805, 2278118059 e 227811841, na origem, por entender que não restou comprovada a impenhorabilidade da verba. Na oportunidade, a d. Juíza registou que a executada juntou extratos bancários em períodos diversos dos solicitados, bem como balanço patrimonial e demonstração de resultados de 2023 (ID 233087424 e seguintes dos autos de referência). Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que a decisão combatida, ao converter o bloqueio de valores em penhora definitiva, violou frontalmente o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC. Aduz que a constrição judicial incidiu sobre praticamente a integralidade dos recursos financeiros da empresa, inviabilizando sua operação e comprometendo o pagamento de salários, tributos, fornecedores e demais compromissos. Argumenta que os documentos contábeis e extratos bancários colacionados aos autos demonstram a essencialidade dos valores bloqueados para a manutenção das atividades empresariais, sendo desarrazoada e desproporcional a medida constritiva adotada. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na inadequação da medida executiva imposta, em desrespeito ao princípio da menor onerosidade e à função social da empresa, cujo comprometimento revela-se incompatível com os objetivos da execução. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na iminente paralisação das atividades empresariais, com impactos sobre funcionários, contratos em vigor e a própria coletividade, diante da essencialidade dos recursos constritos à sobrevivência do empreendimento. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de liberar imediatamente os valores bloqueados, resguardando-se a continuidade das atividades da empresa. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 72181321. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A seu turno, o §2o do mesmo dispositivo estabelece que (O) disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Há de se considerar que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor. Neste sentido são os julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651409, 07273049220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1378988, 07260060220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Do teor dos arestos transcritos, extrai-se a conclusão de que, para desconstituir a constrição da verba, com espeque no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada a impenhorabilidade do montante penhorado. Ao analisar a regra inserta no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à sua inaplicabilidade às pessoas jurídicas, como é a situação dos autos. Nesse sentido é o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. O acórdão recorrido consignou: "A parte Executada pretende o desbloqueio dos valores constritos, ao argumento de que necessários à manutenção da atividade, a exemplo do pagamento de funcionários e de fornecedores. Os valores depositados em conta corrente de pessoa jurídica, em regra, não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas na lei processual. O fato de que a constrição de valores poderá acarretar dificuldades financeiras à executada não implica necessariamente o reconhecimento da impenhorabilidade dos seus ativos financeiros. Com relação aos valores serem destinados ao pagamento de salários, saliento que a impenhorabilidade alcança, em regra, tão somente as verbas salariais já apropriadas pelos empregados. Os valores do capital de giro destinados ao pagamento de despesas correntes, entre as quais a folha de pagamento, só irá configurar salário quando do crédito na conta corrente dos trabalhadores e, portanto, não é impenhorável enquanto receita operacional da empresa. (...) No caso dos autos, contudo, não há prova de que a verba bloqueada estivesse já destinada ao pagamento de salários, de forma que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores. Por fim, asseverou a empresa agravante que a quantia bloqueada é inferior a 40 salários-mínimos o que evidenciaria sua impenhorabilidade. A alegada impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não é aplicável a valores depositados em conta de pessoa jurídica, eis que visa proteger o pequeno poupador, pessoa física. Precedente: AG 5023576- 16.2022.4.04.0000. Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento." (fls. 66-67, e-STJ). 2. Conforme constou na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). (...) (AgInt no AREsp n. 2.315.611/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.) De outro lado, somente poderia se admitir que os valores conscritos teriam natureza alimentar na hipótese de o agravante demonstrar que se destinavam a pagamento de salários. No caso, consoante relatado, fora efetuado bloqueio de numerário na conta da executada/agravante por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, em consultas realizadas em 17/02/2025, 30/01/2025 e 13/02/2025, consoante se extrai, respectivamente dos IDs 227811805, 227811809 e 227811841 dos autos de origem. Foram penhorados R$36.215,20 (trinta e seis mil duzentos e quinze reais e vinte centavos). Nesse sentido, cabe registrar que, ao contrário do alegado, não houve penhora de faturamento da pessoa jurídica, mas sim de quantia depositada em conta bancária. O valor atualizado do débito é de R$4.355.250,29 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos) (ID 228509508 dos autos de referência). A executada pontua que a manutenção da penhora resultaria em prejuízo para o exercício de suas atividades, porquanto a quantia inviabilizaria, inclusive, o adimplemento da folha de pagamento de seus colaboradores. No entanto, como bem pontuado pelo juízo de piso, observa-se que a devedora não comprova suas alegações, na medida em que os extratos bancários que colaciona são anteriores às datas em que houve o bloqueio de numerário, referindo-se aos meses de agosto a dezembro de 2024 (IDs 72181223, 72181224, 72181225, 72181226 e 72181227). Ademais, os documentos juntados nos autos originários referentes aos ganhos da empresa são do ano de 2023 (IDs 233087424, 233087426, 233087428). Por fim, cabe salientar que os documentos referentes a ações trabalhistas (ID 72181220), folha de pagamento (ID 72181221) e guia de recolhimento de FGTS (ID 72181222), por si só, desservem ao fim colimado na medida em que não é possível extrair se houve prejuízo experimentado. Desse modo, a probabilidade do direito invocado não resta demonstrada, uma vez que não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados. De mesma forma, não ficou evidenciado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a executada não se desincumbiu do ônus de provar que a manutenção da penhora resultaria em prejuízo ao desempenho de suas atividades. Com estas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2025 às 12:20:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora